Tribunal: TJBA
Processo: 8037732-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037732-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: H. O. C. C. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA KAREN DACTTES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA EM CLÍNICA PARTICULAR PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA PACIENTE. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE PRESTADOR APTO NA REDE DA OPERADORA EM CIDADE EXCESSIVAMEMNTE DISTANTE DO DOMICÍLIO DA AGRAVADA, EMBORA SITUADA DENTRO DA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA.
ABUSIVIDADE NA RECUSA DE COBERTURA. PRECEDENTE DO STJ.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência requerida para
determinar que a empresa acionada promovesse as medidas
necessárias para garantir a continuidade do tratamento do autor conforme relatórios médicos anexos a inicial, na clínica Criar, ainda que não integrante da rede assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se é devida, em sede de tutela de urgência, a cobertura da terapia prescrita, a ser realizada em clínica não credenciada, ante a ausência de rede credenciada na cidade onde reside a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A menor, ora agravada, é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3, e está em pleno tratamento multidisciplinar de forma contínua, estando em dia com suas obrigações contratuais.

4.
Neste cenário, observa-se, num juízo de cognição sumária, que a
distância da clínica credenciada em Feira de Santana/BA, inviabiliza o tratamento, em razão do desgaste físico e psicológico da ora recorrida, ao passo que
o custeio do tratamento fora da rede credenciada, mas em clínica localizada na cidade onde reside a paciente, qual seja, Alagoinhas/BA,
objetiva garantir a efetividade da terapêutica, evitando que a agravada seja submetida a deslocamentos longos (aproximadamente 80 km) e desgastantes.

5.
Assim sendo, e
m razão das condições de saúde da infante, a distância se mostra como efetivo óbice ao tratamento, visto que, como cediço,
os quadros de autismos interferem no comportamento do paciente, que, na maioria das vezes, tem
dificuldade de lidar com mudanças na rotina.

6.
Não se pode negar que, ao vender seus planos de saúde, a ré, ora agravante, o faz sem limite geográfico, para abarcar o maior número de clientes, motivo pelo qual
também deve disponibilizar clínicas suficientes a abarcar todo o território de comercialização do convênio, sob pena de violação do objeto contratual.

7.
Neste contexto,
verifica-se a probabilidade do direito alegado pela parte autora, bem como o perigo de dano, na medida em que a clínica credenciada à rede que fornece o tratamento necessário tem sede em Feira de Santana/BA, distanciando cerca de 80 km do município de sua residência (Alagoinhas/BA), cabendo reiterar que a ré/agravante não apresentou outras opções de clínicas credenciadas que oferecem o tratamento prescrito e que fossem mais próximas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037732-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e como agravada H.O.C.C., representada por JULIANA OLIVEIRA AMORIM CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator
.

JR 02